Tribunal: TJMT
Processo: 1038666-78.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038666-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DA AUTORA E DO RÉU REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e também pelo BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1038666-78.2022.8.11.0041, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1038666-78.2022.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento tanto ao recurso interposto pela Sociedade/autora quanto àquele interposto pelo Banco/réu, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para
“
para arbitrar e condenar o requerido Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor
(nos processos)
nº 00623561-62.2013.8.04.0001, 0624988-21.2018.8.04.0001 e 0623962-85.2018.8.04.0001, todas em tramite na comarca de Manaus/AM, no montante de R$ 15.000,00 para cada processo, totalizando R$ 45.000,00, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”
(cf. Id. nº 192100686).

A Sociedade/autora/embargante sustenta omissão do
acórdão embargado porque, segundo aduz, “
deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, cuja redação foi alterada no ano de 2022
”, destacando, nesse sentido, que, “
ao alterar a redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, dispositivo que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, o legislador expressamente vinculou a valoração dos honorários aos limites estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, o que deixou de ser observado pelo v. Acórdão embargado
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para seja suprida a omissão indicada
(cf. Id. nº 192541695).

O Banco/réu/embargante suscita a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, pois, “
a
o chancelar o entendimento de primeiro grau, o acórdão incorreu no mesmo erro, qual seja, está fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas nulas de pleno direito, além de baseadas em premissa fática equivocada
”, isso porque, “
na lide em questão não se questiona a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhara, o que o embargado alega – e com isso fundamenta o pedido de arbitramento de honorários – é que, com a resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da ação de execução, teria sido privado da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução
, (...),
pagamento este devido somente em caso de efetiva recuperação de crédito, sobre este calculado, em percentual previsto contratualmente e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serviços
”.

Afirma que “
há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”, o que, segundo diz, “
resulta em entendimento exatamente oposto à determinação de observância dos termos contratuais
”, sendo que, “
diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação),
(...)
o art. 22 do estatuto da OAB é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
”.

Destaca que o “
contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado
”, asseverando que se tratam de “
documentos firmados de comum acordo, entre particulares, com firma reconhecida, atendendo a todas as exigências de validade, têm sido desconsiderados nas decisões objurgadas e não há fundamentação suficiente para que se compreenda o posicionamento dos julgadores em questão
”, e que, “
ao esvaziar e invalidar o documento firmado (entre particulares), consecutivamente e anualmente, sem prova em contrário que desmereça sua autenticidade e seu conteúdo, o Judiciário retira a segurança jurídica de tais declarações, intervindo o Estado indevidamente no direito das avenças privadas, o que viola o art. 421 do CC
”.

Diz, ainda nessa perspectiva, que “
a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, deixando de considerar as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido
”, enfatizando que “
o acórdão deixou de observar que: a) o trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário (pedido feito pelo advogado e realizado pelo Judiciário); b) que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7; c) que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
”.

Alega a presença de “
erro material, contradição e omissão no quantum arbitrado e índice de atualização
”, aduzindo que o acórdão “
é omisso em relação à fundamentação (o que acarreta, inclusive, nulidade, nos termos do art. art. 489, § 1º do CPC) para a justificativa da majoração do valor arbitrado
”, já que “
não existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
”; de igual forma, diz haver “
erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial nesta ação
”, argumentando que, “
diante do pedido de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa, temos que o pleito do embargado era de R$ 252.907,65 e, assim, o proveito econômico do embargante fora de R$ 207.907,65
”, de modo que, na verdade, “
sucumbiu em mínima parte
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios elencados, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja dado provimento ao seu apelo a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 193629665).

O Banco/réu apresentou as contrarrazões vinculadas ao
Id. nº
193780175, enquanto a Sociedade/autora contrarrazoou junto ao Id. nº 194496176, ambos com postulações reciprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais de ambos os declaratórios, tanto o da Sociedade/autora quanto o do Banco/réu, já revela que nenhum dos dois pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão, ou extirpar conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta omissão, contradição e erro de fato, manifestarem o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, em ambos os casos, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão ou contradição.

Em relação aos declaratórios da Sociedade/autora, relembro, primeiramente, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que realmente se é exigido e indispensável é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e, sob essa perspectiva, embora o teor do art. 22, §2º, do EOAB, com redação dada pela Lei nº 14.365/22, não tenha sido nominalmente citado nas razões decisórias, ao consignar o entendimento de que “
nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante ‘apreciação equitativa’,
(...)
, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC,
(...)
, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada
”, e que, “
embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado
”, o v. acórdão embargado expressamente enfrentou e rejeitou a tese autoral de que o arbitramento do valor dos honorários advocatícios contratuais está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, frisando que
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor, de acordo com a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, logo, não há falta a
ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias.

Em todo caso, reforço que, “
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Quanto aos declaratórios do Banco/réu, em linhas gerais, a argumentação desenvolvida,
escorada na afirmação de erro material, contradição e omissão do acórdão a respeito de todos os aspectos cruciais ao mérito da causa,
é simplesmente infundada e falaciosa, que, longe de mostra a concreta existência de mácula no julgado – mais precisamente, no que concerne à matéria de mérito –passível de ser saneada por esta via recursal, revela apenas o desprezo da parte para com o raciocínio decisório construído no acórdão embargado, pois, como já dito, reedita os mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, com o único diferencial de que, agora, na vã esperança de romper e superar a barreira da impossibilidade de reexame da controvérsia em sede de embargos de declaração, transvestiu as teses suscitadas ao longo do processo com a roupagem de
omissão
do julgado sobre determinada questão ou falta de fundamentação adequada em relação a outra e de
contradição
e
erro material
(como se fossem sinônimos) entre a conclusão decisória e aquela que, a seu ver, seria o desfecho correto, apontamentos estes
que, obviamente, são absolutamente aberrantes à finalidade desta via recursal, sendo incompatíveis com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Esse cenário de evidente descaso com a finalidade do recurso e tentativa de desvirtuamento do seu uso é muito bem ilustrada pela arguição de nulidade do acórdão embargado por julgamento
extra petita
, como também pelas reiteradas afirmações de
error in judicando
, as quais vêm sempre acompanhadas, com uma espécie de mantra, dos dizeres o ”
vício no acórdão, portanto, é evidente e deve ser corrigido
” ou alguma variação no mesmo sentido, sendo que, só por conta desse tropeço postulatório – emprego dos embargos de declaração para suscitar possível nulidade ou impugnar o raciocínio decisório – já caberia não conhecer de boa parte dos tópicos constantes dos embargos do Banco/réu, eis que flagrantemente divorciados das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022).

Em específico à hipótese de contradição, o STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que há contradição em diversas passagens do acórdão embargado, o Banco/embargante não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie,
assim,
do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Já no que concerne à hipótese de “erro material”, anoto que a figura discriminada no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos de declaração ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões recursais, eis que o vício foi invocado de forma absolutamente genérica, ou seja, aqui também, vê-se a invocação
pro forma
de uma das hipóteses do art. 1.022 para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de rediscutir o mérito da causa; não obstante, uma vez que aqui já estamos, cabe assentar que esta eg. Corte não
tratou a lide como se a Sociedade/autora reivindicasse outra parcela que não a remuneração devida pelo desempenho na defesa dos interesses de sua constituinte (honorários contratuais), cujos atos não foram ultimados em razão da inesperada revogação do mandato, estando delimitado, de forma clara e objetiva, no acórdão que o
tema recursal refere-se à situação “
em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum, cuja
vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração,
o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários
”, sendo que referências a contratos em que a remuneração decorre exclusivamente de verbas sucumbenciais foram feitas como fio condutor do início da exposição decisória, mero reforço retórico relativo aos conceitos jurídicos aplicados na hipótese, tanto é que, ao referenciar o precedente estabelecido por este TJMT no julgamento do RAC nº 46.732/2015, justamente para evitar enfadonha queixa como a agora realizada pelo Banco/réu, posicionou-se estrategicamente, em destaque, a clássica expressão latina
mutatis mutandis
.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa,
com
exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar a premissa acima estabelecida de que o
conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de
menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, apreciação e avaliação do teor do “
contrato de prestação de serviços
” e dos “
termos de quitação de pagamentos
”, tendo sido assentado, com esteio em precedente desta eg. Corte atinente a mesma disputa entre o Sociedade/autora e o Banco/réu, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim,
demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
’
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)
”.

Também não há falar em omissão do v. acórdão a respeito da discussão suscitada agora acerca da distribuição dos ônus de sucumbenciais ou do valor da verba honorária sucumbencial, afinal, tal questão sequer foi abordada nas razões do apelo do Banco Bradesco.

Enfim, se o Banco/réu, e o mesmo vale à Sociedade/autora, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024